Tribunal: TJMT
Processo: 1019864-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019864-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SEBOLD DE JESUS FLORES - CPF: 350.406.292-49 (AGRAVANTE), GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 076.172.441-93 (AGRAVADO), GIOVANA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 076.172.761-25 (AGRAVADO), LAURIANE SILVA DE ARRUDA - CPF: 005.031.401-71 (AGRAVADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANTONIO NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 690.526.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINA OLIVEIRA NORONHA - CPF: 019.624.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença homologatória do acordo aviado entre os envolvidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, ante da perda superveniente de seu objeto.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019864-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA SEBOLD DE JESUS FLORES

AGRAVADOS:

GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA, G. O. D. A. e LAURIANE SILVA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA SEBOLD DE JESUS FLORES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, Danos Morais, Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada” n. 1018600-43.2023.8.11.0041, ajuizada por
GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA
e
LAURIANE SILVA DE ARRUDA
, figurando como Reconvinte
G. O. D. A.
, que CONCEDEU, liminarmente,
“a tutela de urgência pleiteada para o fim de DETERMINAR a reintegração da parte autora na posse da área indicada na exordial (Rua das flores, nº 152, Bairro Serra Dourada, Município de Cuiabá MT), além de que os requeridos abstenham-se de molestar e/ou violar o direito de posse do autor”
(sic), bem como determinando-se a expedição do
“competente mandado de reintegração de posse liminar a fim de que a parte autora retome a posse da área em questão no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que os agravados alegaram na inicial da ação de origem, que em razão do falecimento de seu genitor, Sr. Rogério Francisco de Arruda, foi aberto a sucessão hereditária, sendo-lhes transferidos os direitos inerentes ao acervo patrimonial do falecido, incluído neste, o imóvel em questão.

Assevera que os agravados fizeram constar, ainda, que
“sua genitora, Sra. Larissa, também Requerida, teria se divorciado do seu genitor em momento anterior ao seu falecimento, não tendo, por essa razão, qualquer direito aos bens por ele deixados”
(sic).

Discorre, ainda, que os autores/agravados
“declaram que a Sra. Larissa/Ré, após expulsá-los do imóvel, realizou alienação do bem sem os seus consentimentos, tendo inclusive se apropriado valor da venda”
(sic).

Anota que, com isso, eles
“afirmam que o contrato de compra e venda celebrado entre a Sra. Larissa e a Agravante seria nulo, não podendo gerar qualquer efeito, uma vez que o imóvel foi alienado por alguém que não seria o verdadeiro dono”
(sic).

Aduz que os agravados declararam na inicial da ação
“que estão privados do exercício da posse sobre o imóvel residencial, e que estão residindo de favor na casa da tia paterna, desde a ocorrência dos fatos”
(sic).

Ressalta que
“o juízo de origem entendeu
desnecessário a demonstração da boa-fé do terceiro adquirente
, considerando a demonstração da alienação indevida do imóvel objeto da reintegração”
(sic).

Salienta que
“não há como assegurar que a Sra. Larissa, que foi quem alienou o imóvel à Agravante, não teria direitos relativos ao bem,
considerando o seu direito de meação ou de herdeira, a depender do regime de bens adotado quando do casamento
”
(sic).

Registra que
“não restou devidamente estabelecido no processo, a existência ou não de direitos da Sra. Larissa sobre imóvel objeto da ação, já que na
ação de divórcio de n. 1057007- 26.2020.8.11, não houve a discussão acerca dos imóveis constituídos durante o matrimônio, o que foi postergado para uma ação própria e futura
”
(sic).

Destaca que
“
não existe até o presente momento qualquer decisão judicial, ou efetiva demonstração da irregularidade da alienação, sendo que, o processo de origem foi instaurado para essa finalidade
”
(sic).

Narra que
“
não houve a oportunidade para Agravante demonstrar a sua versão dos fatos, a fim de demonstrar a sua boa-fé e os motivos para validade e manutenção do negócio jurídico celebrado
”
(sic).

Pondera que
“não é possível que o juízo a quo, por meio de uma decisão interlocutória, levando em conta exclusivamente as alegações dos Agravados,
reconheça a invalidade do negócio jurídico, sem ao menos ter garantido o contraditório e ampla defesa a agravante
”
(sic).

Expõe que
“o juízo de primeiro grau ao conceder a tutela de urgência,
antecipou o mérito da ação
, uma vez que, consignou em suas razões para o deferimento da medida,
que a invalidade do negócio jurídico
já restava comprovada
, pouco importando os direitos do terceiro adquirente
e sequer respeitando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa”
(sic).

Acrescenta que
“a decisão liminar foi proferida pelo juízo de origem sem que antes tenha sido dada a Agravante a oportunidade de conhecer os fatos deduzidos na inicial e de impugná-los,
pois que ainda não havia sido citada na presente demanda
”
(sic).

Discorre que
“
também não fora designada e realizada audiência de justificação prévia, a qual se fazia necessária e indispensável na presente situação, conforme determina o artigo 562 do CPC, pois que o pedido inicial não está suficientemente instruído
”
(sic).

Entende
“totalmente equivocada e nula a decisão proferida pelo nobre Juiz de primeiro grau, que deferiu a liminar e determinou a desocupação do imóvel pela Agravante,
sem ao menos lhe oportunizar um melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, retirando-lhe a chance de apresentar preliminarmente qualquer impugnação ao episódio narrado, o que também impediu o adequado exame do pedido liminar
”
(sic).

Diz ser impossível ter conhecimento de litígios sobre o bem antes de firmar o contrato, e ressalta que se desfez do seu único imóvel no estado de Rondônia, a fim de adquirir outro em Cuiabá, já que seu marido vinha se submetendo a tratamento médico nesta Capital, inclusive internado no hospital Júlio Muller.

Consigna que
“
com a obtenção do valor solicitado pela Sra. Larissa, o qual foi logrado com todas as economias da agravante, o contrato de compra e venda foi celebrado e registrado em cartório, tendo em seguida,
a agravante ingressado na posse do bem
”
(sic).

Finalizando, lembra que
“o inventário judicial do Sr. Rogério Francisco de Arruda,
somente foi distribuído no mês de fevereiro de 2023, época em que o imóvel já se encontrava na posse da agravante
”
de que
“
foi atingida por um conflito que não deu causa e sequer contribuiu para sua ocorrência, sendo que somente buscou a aquisição do imóvel para prover melhores condições ao tratamento médico do seu esposo, que, infelizmente, faleceu
”
(sic).

Assinala, por fim, que está sendo obrigada a deixar o imóvel onde reside desde o mês outubro do ano de 2022 com sua genitora, de 79 anos.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante, de início, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso,
“SUSPENDENDO IMEDIATAMENTE da eficácia da decisão recorrida, então de id. 125863244, proferida pelo Juízo de piso (...), até o julgamento final do mérito”
(sic).

No mérito, pugna pelo integral provimento do presente recurso.

Vindica, ainda,
“seja deferida a Agravante os benefícios da Justiça Gratuita”
(sic).

Vale ressaltar que a agravante ingressou com o recurso sendo assistida pela Defensoria Pública Estadual (Id. 180261673), entretanto, posteriormente, constituiu advogada (Id. 180423664), a qual terminou por acrescentar, em suma, que
“ao proferir a decisão determinando a agravante desocupar o imóvel, houve a antecipação da nulidade do negócio jurídico, sem que houvesse sido oportunizado a ampla defesa e o contraditório (...). A decisão preliminar foi proferida considerando os argumentos de suposta posse turbada ou esbulhada. Porém tal medida supostamente teria sido praticada pela senhora Larissa e senhor Thiago. Sendo do conhecimento do Juízo que quem exerce a posse desde outubro passado é a agravante, terceira interessada”
(sic). No mais, a douta advogada ratificou a peça inicial do agravo.

A almejada tutela recursal foi por mim indeferida na data de, conforme decisão Id. 181555188.

Contraminuta ofertada pelos recorridos na peça Id. 184539651, pelo desprovimento deste instrumental.

A d. PGJ, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 188317156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em pesquisa dos autos do processo número 1018600-43.2023.8.11.0041 de origem, é possível verificar que as partes litigantes entabularam acordo, o qual foi homologado por sentença pelo juízo
a quo
(Id. 135539164), nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, sendo o feito extinto.

Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto
.”
(TJ-MT 10171722320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Nesse passo, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024